Tribunal: TJDFT
Processo: 0715785-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-19

Ementa:
DESPACHO Concedo à agravante o derradeiro prazo de 10 (dez) dias para viabilizar a intimação da recorrida, sob pena de não conhecimento do recurso. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de dezembro de 2020. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403